Tribunal: STF
Processo: RE 1440592
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS), assim ementado: 



    MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO – EXPEDIÇÃO EM DATA MUITO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 61/09 – PAGAMENTO QUE NÃO FOI EFETUADO DENTRO DO PERÍODO PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL SOBERANAMENTE FORMADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL – ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE MERO ERRO ARITMÉTICO OU ERRO MATERIAL QUE PERMITISSE A INTROMISSÃO DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL NA ALTERAÇÃO DA QUANTIA REQUISITADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alega violação do art. 100, § 5º, da CF/1988 e da Súmula Vinculante 17. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso deve ser provido. O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nesse mesmo sentido, veja-se o voto do Ministro Luiz Fux no julgamento, pela Primeira Turma, do AI 804.231-AgR:



    O Sistema processual adotado pelo Código de Processo Civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 



    Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.



    5. Contra o referido acórdão da Primeira Turma foram opostos embargos de divergência, inadmitidos por ausência de divergência jurisprudencial, em decisão ratificada pelo Plenário desta Corte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.08.2015. Nessa mesma linha e sobre questão análoga à dos autos, cito os seguintes precedentes do Tribunal Pleno: RE 504.194-AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e AI 850.091-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    6. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a circunstância do atraso no pagamento do precatório implicaria a incidência dos juros de mora, inclusive no período de graça, nos seguintes termos: 



    Quanto aos juros moratórios fixados na sentença condenatória são devidos também entre a data da expedição do precatório e a data do efetivo pagamento, quando não realizado no prazo estipulado constitucionalmente, ou seja, dentro do ano seguinte àquele em que o precatório foi inscrito. 



    Os juros moratórios não são devidos nesse período apenas se o pagamento for efetuado durante o prazo constitucional, o que não ocorreu na espécie.



    7. Se o STF entende, nos termos da Súmula Vinculante 17, que, "durante o período previsto no parágrafo 1º [atual § 5º] do artigo 100 da Constituição não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", decisão judicial, ainda que transitada em julgada, não pode determinar, na fase de execução, a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal de 1988. 



    8. No julgamento do RE 940.236, sob minha relatoria, a Primeira Turma, reiterando a jurisprudência deste Tribunal na matéria, assentou que não incidem juros de mora no período entre a apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação.



    9. Com efeito, destaco, inclusive, que esta Corte já reconheceu a possibilidade de devolução de eventuais valores pagos a maior no mesmo feito. Sobre o tema, cito o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.184.760-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da CF/1988, qual seja, entre a data de apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, devendo incidir juros de mora somente a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator